Tribunal: TJES
Processo: 5003805-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003805-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO CORDEIRO LUCAS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003805-33.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A

RECORRIDOS: CLAUDIO CORDEIRO LUCAS; MARCIA SILVA LUCAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A
SRA. JUÍZA DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o pleito para o fim de declarar a inexistência de dívida objeto dos autos, bem como condenou o banco recorrente na devolução simples de valores (ressarcimento) e indenização por danos morais (R$4.000,00) para cada autor (R$8,000,00)

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao sustentar a regularidade das compras efetuadas com chip e senha pessoal, bem como a regularidade das cobranças, pugnando pela reforma da sentença para o fim de ser declarar a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, ausência do dever de indenizar.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se tempestividade, cabimento e preparo.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que os autores possuem, em conjunto, cartão de crédito administrado pela recorrente sendo o primeiro titular e a segunda beneficiária e que perceberam que nos dias 03/08, 06/08 e 12/08/2021 a presença de quatro transações que perfazem o montante de R$ 7.296,24 (sete mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), contudo, alegam jamais terem realizado tais compras, tendo procurado o banco réu para informar o ocorrido e requerer restituição dos valores, sem êxito, motivo pelo qual postulam pela declaração de inexistência da dívida em foco, bem como condenação do requerido a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Dito isto, em que pese a alegação recursal de regularidade das compras vez que realizadas com senha pessoal e chip e, consequentemente, ausente falha na prestação de serviço, percebe-se que, em se tratando de relação de consumo, nos moldes do o art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, reconhecida portanto a inversão do ônus da prova, considerando que a parte autoral tão logo que tomou conhecimento das compras provavelmente oriundas de fraude e informaram ao banco réu,

entende-se que este não se desincumbiu de forma satisfatória seu ônus probatório
,
especialmente no sentido de comprovar a autenticidade autoral das compras, o que poderia ter feito correlacionando o local geográfico onde a transação foi realizada
,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença quanto à declaração de inexistência do débito relativo às compras contestadas e devolução, de forma simples, dos valores alegados.

De outra quadra, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré
. e, nesse aspecto, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se adequada a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor o valor da reparação civil a título de dano moral, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,

votando-se pela manutenção da r. sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto mas

lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada pelos fundamentos expostos, na forma do art. 46 e 55 da lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.